Tribunal: TJBA
Processo: 8084155-44.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8084155-44.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDNA FRANCISCA DA FRAGA Advogado(s): NILDES CARVALHO DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE E/OU AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL IDÔNEO. AUSÊNCIA DE MÁCULA. DIREITO NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Está acertada a sentença, cuja fundamentação adota o entendimento manifestado em perícia médica judicial, que concluiu pela ausência de incapacidade para o trabalho, sendo indevido a concessão de qualquer benefício acidentário. Laudo pericial bem fundamentado, elaborado de forma imparcial e por profissional qualificado e da confiança do juízo, portanto, não se verifica qualquer mácula no documento. Ausentes os requisitos previstos nos artigos 42 e 59 da Lei 8213/91 para restabelecimento ou concessão de benefício previdenciário na espécie acidentária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8084155-44.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante EDNA FRANCISCA DA FRAGA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,